Tribunal: TJDFT
Processo: 0719940-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA SNIPER. DILIGÊNCIAS ANTERIORES EM OUTROS SISTEMAS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER - é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). 1.1. Embora o Sistema tenha sido disponibilizado pelo CNJ a este Tribunal, ainda está em fase de implementação.

2. A mera suposição de que há bens do devedor que possam satisfazer a dívida, sem a comprovação da efetiva alteração da situação financeira, não justifica o uso do SNIPER, que exige a quebra do sigilo bancário.

3. O deferimento de diversas diligências pelo Juízo de origem, no sentido de buscar bens penhoráveis do devedor, ainda que tenham sido infrutíferas, atende ao dever de cooperação (CPC, art. 6o).

4. O exequente tem o ônus de empreender a busca pessoal sobre o patrimônio do executado, podendo acessar diversos mecanismos de pesquisa sem necessidade de se ultimar a intervenção judicial.

5. Agravo conhecido e desprovido.